Tribunal: STJ
Processo: 0021346-42.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068878 - SC(2026/0021346-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALBERTO DALLASTRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. FURTO.
HABEAS CORPUS
HABEAS
UBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
CORPUS S
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Quanto à impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se
pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta
contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
(HC n.
relator
inauguração da competência desta Corte"
730.555/SC,
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua
writ
desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55904966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 918cea2e-ab4c-4dc5-b949-c84ed909f104

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 918cea2e-ab4c-4dc5-b949-c84ed909f104

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068878 - SC(2026/0021346-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALBERTO DALLASTRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. FURTO.
HABEAS CORPUS
HABEAS
UBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
CORPUS S
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Quanto à impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se
pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta
contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
(HC n.
relator
inauguração da competência desta Corte"
730.555/SC,
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua
writ
desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ALBERTO DALLASTRA contra
a decisão monocrática em que indeferi liminarmente o
(e-STJ fls.
habeas corpus
).
331/334
Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado à pena de 1 ano,
e 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do delito
previsto no
, do Código Penal.
art. 155, caput
Documento eletrônico VDA55905192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: 4b046689-a81d-46cb-b495-7749f8dc3968

O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação do Ministério
Público, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 18):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS SIMPLES. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO SEGUNDO FATO. REFORMA DEVIDA.
I. CASO EM EXAME:
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso de
apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Jaraguá do Sul, que julgou parcialmente procedente a
denúncia, condenando o réu pelo furto ocorrido em
e absolvendo-
23/05/2025
o quanto ao furto de 27/05/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Configuração de crime impossível no furto de
Possibilidade de
27/05/2025.
condenação do réu pelo segundo fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por provas
documentais e testemunhais.
A vigilância exercida pelos seguranças não elimina o risco ao bem jurídico
tutelado, conforme entendimento da Súmula 567 do STJ.
A ação coordenada dos funcionários do supermercado não neutralizou de
forma absoluta a possibilidade de consumação do delito, afastando a
alegação de crime impossível.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Parquet, para
condenar o apelado também pelo fato 2 narrado na denúncia.
"A vigilância exercida pelos seguranças não elimina o risco ao bem jurídico
tutelado."
Dispositivos relevantes citados:
caput, do Código Penal;
Art. 155,
Art. 386,
III, do Código de Processo Penal; Súmula 567 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Criminal n. 5002567-
80.2022.8.24.0008; TJSC, Apelação Criminal n. 5109592-73.2023.8.24.0023.

Neste
, a defesa sustentou ilegalidade do acórdão impugnado, em razão
writ
da ausência das peculiaridades do caso que configuram crime impossível por ineficácia
absoluta do meio, com necessidade de
da
nos
distinguishing
Súmula n. 567/STJ,
exatos termos da sentença de primeiro grau.
Em decisão monocrática, deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55905192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: 4b046689-a81d-46cb-b495-7749f8dc3968

Nesta oportunidade, reitera a defesa os argumentos contidos na inicial do
, requerendo o provimento do recurso para análise das alegações elaboradas no
writ
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em que pese a argumentação do agravante, a decisão agravada não
merece alteração.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando
fixar balizas para a racionalização do uso do
, visando a garantia não
habeas corpus
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Quanto à impossibilidade de impetração de
em substituição à
habeas corpus
revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte, em
diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ
que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
(HC n.
relator Ministro Olindo Menezes,
competência desta Corte"
730.555/SC,
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe de
.
15/8/2022)
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
[...] 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
18/8/2022.
Documento eletrônico VDA55905192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: 4b046689-a81d-46cb-b495-7749f8dc3968

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
INAUGURADA
A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE.
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
751.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
4/8/2022.

Como afirmado anteriormente, o acórdão ora impugnado transitou em
, de maneira que se compreendeu ser inviável o conhecimento do
julgado em 5/3/2026
que pretendia sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária
writ
revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia.
Ademais, conforme consignado na decisão monocrática, "[n]os termos da
Súmula n. 567 do STJ, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico
ou pela existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si sós,
", sendo que "[o]
não tornam impossível a configuração do crime de furto
monitoramento contínuo do agente por segurança não é suficiente para tornar
" (
absolutamente ineficaz o meio empregado e impossível a consumação do crime
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.074.162/SP,
DJEN de
)
4/2/2025,
10/2/2025.
Dessa forma, inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da
atipicidade quanto ao fato 2 imputado ao paciente.
Assim, não se vislumbra a existência de argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente exposto.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: 4b046689-a81d-46cb-b495-7749f8dc3968

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0021346-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.068.878 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50084623020258240036 50087897220258240036 6992500228
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ALBERTO DALLASTRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALBERTO DALLASTRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264115516480905<164@
2026/0021346-9 - HC 1068878 Petição : 2026/0033311-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:23
Código de Controle do Documento: 3C9B09C0-8B90-4661-815B-C063BDB828E1